Tribunal: TJPA
Processo: 0800255-58.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800255-58.2019.8.14.0012

APELANTE: ROSSILDA ALBUQUERQUE GONCALVES, MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA, ROSSILDA ALBUQUERQUE GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0800255-58.2019.8.14.0012
TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE/APELADA:
ROSSILDA ALBUQUERQUE GONCALVES
APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança movida por ex-servidora temporária em face do Município de Cametá. A autora, pleiteou o pagamento de férias integrais de todo o período com o terço constitucional, o salário de dezembro de 2016 e o 13º salário proporcional de 2016. A sentença reconheceu a prescrição das férias do período 2013/2014, julgou improcedentes os pedidos de salário e 13º salário, e condenou o Município ao pagamento das férias dos períodos 2014/2015 e 2015/2016.

II. Questão em discussão

2. Do Recurso da Autora:
a) a definição do termo inicial da prescrição quinquenal para a cobrança de férias em contratos temporários sucessivamente renovados, se do vencimento de cada período ou da extinção final do vínculo; e b) a suficiência da ficha financeira apresentada pelo Município como prova de quitação do salário e do 13º salário, frente à ausência de recibo assinado ou comprovante de depósito

3. Do Recurso do Município: a) a necessidade de comprovação do desvirtuamento do contrato temporário para a concessão do direito a férias, conforme a tese fixada no Tema 551 do STF; b) a quem incumbe o ônus de provar a fruição ou não fruição das férias; e c) a aplicabilidade do princípio da legalidade estrita para afastar o pagamento de verbas não previstas em lei municipal específica.

III. Razões de decidir

4.
Quanto ao recurso do Município:
O vínculo laboral mantido de forma ininterrupta por aproximadamente quatro anos, comprovado por documentos emitidos pela própria administração, configura o desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Tal situação atrai a aplicação da exceção contida na tese do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, que assegura o direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional em casos de sucessivas e reiteradas renovações, como forma de coibir o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Ademais, o ônus de comprovar o gozo das férias ou o seu pagamento é do ente público empregador, por ser detentor da documentação funcional e por se tratar de fato extintivo do direito da autora, não sendo razoável exigir desta a produção de prova negativa (prova diabólica).

5.
Quanto ao recurso da Autora:
O termo inicial do prazo prescricional para reclamar verbas de trato sucessivo, em um contexto de contratação temporária renovada continuamente, é a data da extinção do vínculo laboral. Isso ocorre porque, durante a vigência do contrato, a relação de subordinação pode inibir o servidor de exercer plenamente seu direito de ação. Tendo a relação se encerrado em 31 de dezembro de 2016 e a ação sido proposta em 21 de fevereiro de 2019, não há que se falar em prescrição de qualquer parcela. No que se refere ao salário de dezembro de 2016 e ao 13º salário, a ficha financeira apresentada pelo Município, por ser um documento público, goza de presunção de veracidade. Caberia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, desconstituir tal prova, o que não foi feito, devendo ser mantida a improcedência desses pedidos específicos.

Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação do Município de Cametá conhecido e desprovido. Recurso de apelação de Rossilda Albuquerque Gonçalves conhecido e parcialmente provido, para afastar a prescrição declarada em primeira instância e condenar o ente municipal ao pagamento das férias relativas ao período aquisitivo de 2013/2014.

Tese de julgamento:
“1. O vínculo laboral de servidor temporário mantido com a Administração Pública por meio de sucessivas e ininterruptas prorrogações por período prolongado configura o desvirtuamento da contratação de que trata o art. 37, IX, da Constituição, gerando o direito à percepção de férias remuneradas com o terço constitucional, conforme a exceção prevista no Tema 551 do STF. 2. Compete ao ente público, como empregador, o ônus de comprovar a concessão ou o pagamento das férias ao servidor, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, não sendo exigível do trabalhador a produção de prova negativa (prova diabólica) de que não usufruiu do descanso. 3. Em ações de cobrança contra a Fazenda Pública, o termo inicial da prescrição quinquenal para verbas decorrentes de contrato de trabalho temporário sucessivamente renovado é a data da extinção do vínculo laboral, e não o vencimento de cada parcela. 4. A ficha financeira, por ser documento público, possui presunção de veracidade. Apresentada pelo Município para comprovar o pagamento de verbas salariais, cabe ao autor o ônus de desconstituí-la por meio de prova robusta em contrário, como extratos bancários, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados:
Art. 37, IX, da Constituição Federal; Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; Art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada:
RE 1.066.677-RG (Tema 551, STF); RE 765.320-RG (Tema 916, STF); RE 1410677 (STF).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer de ambos os recursos de apelação,
negar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE CAMETÁ
e
dar parcial provimento ao recurso de ROSSILDA ALBUQUERQUE GONCALVES,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ROSSILDA ALBUQUERQUE GONCALVES
(ID 30437267) e pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
(ID 30437211) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá (ID 30437209 e 30437210), que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida pela primeira em face do segundo, nos seguintes termos:

“(...) No caso em análise, a autora comprovou laborar de 04/01/2013 a 31/12/2016, com vínculo admitido pelo próprio Município por meio da ficha financeira juntada. Assim, faz jus ao pagamento das férias integrais referentes aos períodos de 2014/2015 e 2015/2016, acrescidas de 1/3.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para condenar o Município de Cametá a pagar à autora as férias integrais dos períodos de 2014/2015 e 2015/2016, acrescidas de 1/3, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde o vencimento de cada período e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Julgo improcedentes os pedidos relativos ao salário de dezembro de 2016 e ao 13º salário.

Condeno o Município de Cametá ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação”

Na origem, a Apelante/Apelada, ajuizou a ação de origem narrando ter sido contratada pelo Município de Cametá para exercer a função de Assistente Social, em caráter temporário, no período de 04 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. Alegou que, ao final do vínculo, não recebeu verbas a que teria direito. Os
pedidos principais da autora
, formulados na petição inicial (ID 30437183), consistiram na condenação do Município ao pagamento de: a) férias integrais não gozadas, relativas a todo o período trabalhado, acrescidas do terço constitucional; b) salário referente ao mês de dezembro de 2016; e c) 13º salário proporcional do ano de 2016.

Na
sentença
(ID 30437209), o Juízo de primeiro grau, acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal referente às férias do período aquisitivo de 04/01/2013 a 04/01/2014, ao fundamento de que a ação foi proposta em 21/02/2019, após o transcurso do prazo de cinco anos. No mérito, julgou improcedentes os pedidos de pagamento do salário de dezembro de 2016 e do 13º salário correspondente, por entender que a ficha financeira juntada pelo Município (ID 30437199) comprovou a quitação, e a autora não se desincumbiu do ônus de apresentar prova em contrário. Por outro lado, julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento das férias integrais dos períodos de 2014/2015 e 2015/2016, acrescidas de 1/3, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (Temas 551 e 916), por considerar que a duração do contrato desvirtuou sua natureza temporária.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
interpôs recurso de apelação (ID 30437211), cujos
argumentos principais
são: a) a ausência de comprovação do desvirtuamento da contratação temporária e da nulidade do vínculo, requisitos que entende indispensáveis para o pagamento de férias, conforme a tese do STF; b) a ausência de prova por parte da autora de que não teria efetivamente fruído das férias, sendo seu o ônus probatório; e c) a necessidade de observância do princípio da legalidade estrita, que impediria o pagamento de verbas não previstas em lei municipal para servidores temporários.

Por sua vez,
ROSSILDA ALBUQUERQUE GONCALVES
também apresentou apelação (ID 30437267), sustentando, em síntese: a) a inocorrência da prescrição, defendendo que o prazo quinquenal para a cobrança das verbas deve ser contado a partir da extinção do vínculo contratual (31/12/2016), e não do término de cada período aquisitivo; b) a insuficiência da ficha financeira como prova de pagamento do salário de dezembro de 2016 e do 13º salário, por ser documento unilateral e não acompanhado de comprovante de depósito ou recibo assinado.

Ambas as partes apresentaram
contrarrazões
. A autora (ID 30437269) rebateu os argumentos do Município, afirmando que a longa duração do contrato comprova o desvirtuamento, que o ônus da prova da fruição das férias é do empregador e que o princípio da legalidade não pode justificar o enriquecimento ilícito da administração. O Município (ID 30437272) contrapôs o recurso da autora, defendendo a correção da sentença quanto à prescrição e à improcedência dos pedidos de salário e 13º, reiterando que a demandante não produziu prova constitutiva de seu direito.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
(ID 33528718) emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos. Opinou que a longa duração do contrato evidencia sua nulidade, tornando desnecessária prova adicional do desvirtuamento, e que não se pode exigir da autora a produção de prova negativa (prova diabólica) sobre a não fruição das férias. Em relação ao recurso da autora, entendeu correta a sentença ao julgar com base na "verdade processual", pois a autora não refutou a ficha financeira apresentada pelo Município, bem como ao aplicar o prazo prescricional quinquenal.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Os recursos de apelação interpostos por
ROSSILDA ALBUQUERQUE GONCALVES
e pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
preenchem os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivos, conforme certificado pela Secretaria (ID 30608181), e adequados à espécie.

A autora litiga sob o pálio da justiça gratuita, deferida na origem (ID 30437191), estando dispensada do preparo. O Município, por sua vez, é isento do recolhimento de custas processuais por força de lei. Dessa forma, recebo ambos os apelos em seu duplo efeito, suspensivo e devolutivo, nos termos do artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, e passo à análise conjunta de suas razões, dada a interdependência das matérias.

II. Análise das preliminares

Não foram suscitadas preliminares nos recursos de apelação que necessitem de análise em separado. A questão da prescrição, embora tenha natureza prejudicial, confunde-se com o mérito do recurso da autora e será analisada no momento oportuno.

III. Mérito

A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte de Justiça cinge-se a verificar o acerto da sentença que, em ação de cobrança movida por ex-servidora temporária, condenou o Município de Cametá ao pagamento de férias não gozadas, mas declarou a prescrição de parte dessa verba e julgou improcedentes os pleitos de salário e 13º salário. Dada a duplicidade de recursos, analisarei separadamente as razões de cada apelante.

III.1. Do Recurso de Apelação do MUNICÍPIO DE CAMETÁ

O ente municipal se insurge contra a condenação ao pagamento de férias integrais dos períodos de 2014/2015 e 2015/2016, acrescidas do terço constitucional. Seus argumentos centram-se na suposta ausência de comprovação do desvirtuamento do contrato, no ônus da prova quanto à não fruição das férias e na violação ao princípio da legalidade. As teses, contudo, não merecem prosperar.

O primeiro ponto levantado pelo Município é que a condenação seria indevida por não ter havido comprovação de "sucessivas e reiteradas renovações" que configurassem o desvirtuamento do vínculo temporário, conforme exige o Tema 551 do STF. Tal argumento, todavia, ignora a robusta prova documental contida nos próprios autos, fornecida em grande parte pela própria Administração. O contrato inicial (ID 30437186), o histórico funcional (ID 30437188), a certidão de tempo de serviço (ID 30437189) e, de forma inconteste, a ficha financeira (ID 30437199) demonstram uma relação de trabalho contínua e ininterrupta que se estendeu de 04 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.

Um vínculo que perdura por aproximadamente quatro anos para o exercício da função de Assistente Social, uma atividade essencial e permanente para a estrutura da administração, extrapola manifestamente o conceito de "necessidade temporária de excepcional interesse público" previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

A própria longevidade e continuidade do serviço prestado são a prova cabal do desvirtuamento, pois revelam que o contrato temporário foi utilizado como um substituto precário e irregular para o preenchimento de um posto de trabalho permanente, burlando a regra constitucional do concurso público. A decisão recorrida, ao citar o RE 1.410.677, que consolida a interpretação dos Temas 551 e 916 do STF, aplicou corretamente o entendimento da Suprema Corte, que estabelece, como exceção à regra,
o direito a verbas como férias e 13º salário justamente quando há o "comprovado desvirtuamento da contratação temporária"
. A prova desse desvirtuamento, repita-se, emerge dos próprios fatos documentados nos autos.

Neste sentido, este E. Tribunal já decidiu:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITOS TRABALHISTAS RESIDUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Oriximiná contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de verbas trabalhistas à autora, contratada por meio de sucessivos contratos temporários para exercer a função de técnica de enfermagem entre 2017 e 2020. O Município sustenta a validade das contratações com base no art. 37, IX, da CF e na legislação municipal, além de alegar nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas prorrogações dos contratos temporários firmados com a autora descaracterizam a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da CF, resultando na nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, a autora faz jus ao recebimento de verbas trabalhistas como FGTS, férias proporcionais e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da contratação temporária resta configurada quando demonstrada a prorrogação sucessiva e reiterada do vínculo, em afronta ao regime jurídico de exceção previsto no art. 37, IX, da CF, conforme fixado pelo STF no RE 1.066.677 (Tema 551).

(...)

O direito ao décimo terceiro salário e às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional decorre do desvirtuamento da contratação temporária, conforme entendimento do STF no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677).

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) A contratação temporária pela Administração Pública perde sua validade jurídica quando se comprova a prorrogação sucessiva do vínculo, desvirtuando o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF.

2) Declarada a nulidade da contratação, o contratado faz jus ao recebimento do saldo de salário e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3) O pagamento direto do FGTS ao trabalhador é vedado, devendo ser realizado por meio de depósito em conta vinculada.

4) Verificado o desvirtuamento da contratação temporária, é devido ao contratado o décimo terceiro salário e as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e §2º, e 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 183; Lei nº 8.036/1990, arts. 19-A, 18 e 26.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012; STF, RE 705.140/RS (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; (...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800495-64.2022.8.14.0037 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-22)

O segundo argumento do Apelante municipal refere-se ao ônus da prova da não fruição das férias, que, segundo ele, caberia à autora. Esta tese também não se sustenta.

Constitui entendimento pacífico que o dever de manter os registros funcionais dos servidores, incluindo o controle de frequência, pagamentos e concessão de férias, é da Administração Pública. Exigir que a servidora prove um fato negativo, ou seja, que
não gozou
de suas férias ao longo de anos
, configuraria a imposição de uma prova diabólica, vedada em nosso ordenamento jurídico. O ônus, na verdade, é do
Município,
que
deveria apresentar os documentos comprobatórios da concessão do descanso ou do pagamento correspondente
,
como fato extintivo do direito da autora
, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ao não fazê-lo, e
limitando-se a juntar uma ficha financeira que é silente sobre a fruição de férias, o ente público não se desincumbiu de seu ônus
, o que torna correta a presunção de veracidade da alegação da autora, como bem observado no parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Nessa toada, é a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravados comprovaram os fatos constitutivos do direito pleiteado, especialmente o vínculo funcional e a ausência de pagamento de salários; e (ii) definir se o Município agravante logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo funcional e a prestação de serviços pelos autores foram devidamente comprovados por meio de documentos apresentados nos autos, como contracheques e portarias de nomeação, constituindo os fatos constitutivos do direito pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

O Município agravante não cumpriu seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme art. 373, inciso II, do CPC/15, não apresentando prova de pagamento dos salários devidos ou de outras causas que desonerassem a obrigação.

A prova do "não recebimento" de salários constitui prova de difícil produção (prova diabólica), sendo razoável e legal exigir que o ente público comprove o cumprimento de suas obrigações, dado seu acesso privilegiado aos registros administrativos e financeiros, além do dever de observância aos princípios da publicidade e eficiência.

A jurisprudência pacífica reconhece que a Administração Pública deve honrar o pagamento de verbas devidas a seus servidores, não podendo invocar ausência de registros ou dotação orçamentária como justificativa para inadimplemento, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1)
A comprovação do vínculo funcional e da prestação de serviços pelos autores satisfaz o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito ao recebimento de salários atrasados; 2) O ente público possui o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao pagamento de verbas salariais, nos termos do art. 373, inciso II, doCPC/15; e 3) A ausência de comprovação do cumprimento de obrigações salariais pela Administração Pública enseja o reconhecimento do direito ao pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 163 e seguintes; CPC/2015, art. 373, I e II; Lei Complementar nº 101/2000; Lei nº 4.320/64.

Jurisprudência relevante citada:TJPA, AC nº 0005165-53.2013.8.14.0019, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.09.2020; TJBA, REEX nº 0500002-96.2016.8.05.0078, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 28.06.2017; TJPR, AC nº 0006019-67.2015.8.16.0004, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 03.05.2021. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000041-71.2018.8.14.0033 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-02-03)

Por fim, a alegação de violação ao princípio da legalidade estrita não socorre o Município. Embora a Administração só possa agir conforme a lei, tal princípio não pode servir de escudo para a prática de atos ilícitos e para o enriquecimento sem causa do Poder Público às custas do trabalho alheio. Ao manter uma servidora em situação de flagrante irregularidade contratual por anos, a Administração descumpriu a Constituição.

A consequência jurídica, estabelecida pelo STF, é precisamente garantir direitos sociais mínimos, como as férias, para mitigar os efeitos da ilicitude praticada pelo próprio ente estatal. A condenação, portanto, não cria um direito sem base legal, mas sim aplica as consequências jurídicas decorrentes do desvirtuamento de um ato administrativo, em conformidade com a mais alta jurisprudência do país.

Dessa forma, os argumentos do Município de Cametá não se sustentam, devendo seu recurso ser integralmente desprovido.

III.2. Do Recurso de Apelação de ROSSILDA ALBUQUERQUE GONCALVES

A autora, por sua vez, recorre da parte da sentença que lhe foi desfavorável, questionando o reconhecimento da prescrição e a improcedência dos pedidos de salário e 13º salário. Seu recurso merece
parcial acolhimento.

A questão da
prescrição
foi decidida de
forma equivocada
pelo juízo de primeiro grau. A sentença considerou que o prazo quinquenal para a cobrança das férias do período 2013/2014 teria se iniciado ao final do período aquisitivo. Contudo, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que, em se tratando de vínculo laboral com a Administração Pública, ainda que decorrente de contratos temporários sucessivos que caracterizem uma relação contínua, o prazo prescricional para a reclamação de direitos começa a fluir apenas com a extinção do contrato de trabalho.

Este entendimento se justifica pela relação de subordinação existente, que poderia constranger o servidor a não acionar judicialmente seu empregador durante a vigência do vínculo.

No caso em tela, o contrato da autora se encerrou em 31 de dezembro de 2016, e a ação foi ajuizada em 21 de fevereiro de 2019 (ID 30437183). Portanto, a propositura da demanda ocorreu bem antes de escoado o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32. Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto para
afastar a prescrição e reconhecer o direito da autora ao recebimento das férias integrais do período aquisitivo de 2013/2014, acrescidas do terço constitucional
.

No que tange ao
salário de dezembro de 2016 e ao 13º salário
, a decisão de improcedência deve ser mantida. O Município apresentou em sua contestação a ficha financeira da servidora (ID 30437199), documento público que discrimina, no mês de dezembro de 2016, os pagamentos sob as rubricas "VENCIMENTO" e "13 SALARIO". Este documento, por sua natureza, possui presunção de veracidade e legitimidade.

Diante dessa prova, o ônus de desconstituí-la foi transferido para a autora, conforme a regra do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Para tanto, a demandante poderia ter apresentado provas simples e acessíveis, como o extrato de sua conta bancária do período, demonstrando que os referidos valores não foram creditados. Contudo, manteve-se inerte, não apresentando réplica à contestação (ID 30437193) nem qualquer outra prova em contrário. O Poder Judiciário decide com base nas provas produzidas nos autos. Na ausência de contraprova pela autora, a ficha financeira apresentada pelo réu prevalece como meio de prova da quitação, não havendo como acolher o pedido de condenação. A sentença, nesse aspecto, está correta e não merece reparos.

Portanto, o recurso da autora deve ser parcialmente provido,
apenas para incluir na condenação as férias referentes ao período de 2013/2014.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROSSILDA ALBUQUERQUE GONCALVES
.

Em consequência,
reformo parcialmente a sentença recorrida para afastar a prescrição declarada e condenar o Município de Cametá ao pagamento das férias integrais referentes ao período aquisitivo de 2013/2014, acrescidas do terço constitucional
, mantendo a sentença em seus demais termos, inclusive quanto à improcedência dos pedidos de salário de dezembro de 2016 e 13º salário.

Os valores da condenação, incluindo a parcela ora acrescentada, deverão ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada verba deveria ter sido paga, e acrescidos de juros de mora segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da citação, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, observando-se o que for decidido pelo STF no Tema 810.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, mantenho a condenação do Município de Cametá ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação na sentença. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal e do desprovimento do apelo do Município, majoro os honorários para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026